Tribunal: TJMT
Processo: 1009044-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009044-14.2021.8.11.0000
PACIENTE: BRUNO RAFAEL SABINO
IMPETRANTE: LEONARDO MARIN
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Rafael Sabino, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Narra que o paciente cumpre pena em virtude de condenação definitiva por crime de homicídio qualificado tentado. Após a obtenção de progressão ao regime semiaberto, dentre as condições, foi fixada a monitoração eletrônica pelo prazo de um ano.
Sustenta ser ilegal a fixação de monitoração eletrônica pelo prazo de um ano enquanto o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal prevê a reanálise das medidas cautelares a cada 90 dias.
Assim, postula a revogação da monitoração eletrônica.
É o essencial.
O impetrante se equivoca quando invoca as normas relativas às cautelares pessoais previstas no Código de Processo Penal para impugnar a imposição de monitoração eletrônica no curso de executivo de pena.
No presente caso, a monitoração eletrônica não constitui medida cautelar – como sustenta o impetrante -, mas mecanismo de fiscalização do regime semiaberto, cuja essência deveria ser o cumprimento de pena em colônia agrícola ou industrial, mas diante da inexistência de estabelecimentos adequados, se dá de forma similar ao regime aberto.
O artigo 122, § 1o, da LEP estabelece expressamente o seguinte:
“Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:
I - visita à família;
II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;
III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.
§ 1o A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.”
Mais adiante, no artigo 146-B, da LEP o legislador determina expressamente:
“Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:
II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto;”
Portanto, aos condenados em regime semiaberto, a monitoração eletrônica é o mecanismo adequado e existente à fiscalização da pena, não se tratando de medida cautelar, de modo que inexiste a aventada coação ilegal.
Portanto, no presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator